Tribunal: TJMT
Processo: 0000445-54.2015.8.11.0052
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000445-54.2015.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), Walter Ferreira dos Santos (APELANTE), JOAO MANUEL DUARTE RIBEIRO - CPF: 037.238.561-36 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WALTER FERREIRA DOS SANTOS (APELANTE), GILCIMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 513.179.311-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,ANULOU, DE OFÍCIO, A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E OS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES, INCLUSIVE A SENTENÇA CONDENATÓRIA,DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE SEJAM REALIZADAS NOVAS OITIVAS DAS TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIO DO ACUSADO, POR CONSEQUÊNCIA, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSO TESTEMUNHO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO PELO RELATOR – NULIDADE DA INSTRUÇÃO – PROVA ORAL PARCIALMENTE INAUDÍVEL – NECESSIDADE DE NOVA OITIVA DAS TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIO DO ACUSADO – PROCESSO ANULADO DESDE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – RECURSO PREJUDICADO.

A imprestabilidade da prova oral, decorrente da inaudibilidade e/ou incompletude dos arquivos de mídia audiovisual que registram os depoimentos de testemunhas e o interrogatório do acusado, enseja a anulação do processo a partir da audiência de instrução, inclusive.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Walter Ferreira dos Santos
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0000445-54.2015.8.11.0052, código 36116, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que o condenou à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 23 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 342, § 1º, do Código Penal.

Em síntese, o recorrente alega que os elementos probatórios carreados aos autos não são suficientes para a manutenção da condenação (Ids. n. 16537452 e 16537453).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 16537458).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou, inicialmente, pelo
desprovimento

do recurso (Id. n. 30547984).

Ao receber os autos em meu gabinete, constatei que “
os arquivos de mídia contendo as gravações dos depoimentos das testemunhas e do interrogatório judicial do apelante possuem péssima qualidade, inviabilizando a compreensão do que é dito, além de, aparentemente, encontrarem-se cortados/incompletos
”. Portanto, converti o julgamento em diligência, determinando que fosse requisitado ao juízo de origem “
o fornecimento de arquivos em formato diverso, com menor taxa de compressão e ruídos, e, se possível, com imagem (vídeo) dos depoimentos e do interrogatório
”, ou, na impossibilidade de assim proceder, que providenciasse “
a transcrição integral da prova oral, sob pena de anulação da instrução e, consequentemente, da sentença condenatória
” (Id. n. 35692475).

Em resposta, o Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT encaminhou a esta Corte Estadual transcrições parciais dos depoimentos e do interrogatório, as quais evidenciavam a inaudibilidade parcial e a incompletude da prova oral presente nos autos (Id. n. 56873475).

Novamente consultada, a PGJ retificou seu parecer, desta vez anuindo com a
anulação
dos atos praticados desde a audiência de instrução (Id. n. 57697474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já detidamente exposto no relatório, a prova oral contida nos autos está comprometida, a ponto de inviabilizar a manutenção dos atos processuais
subsequentes.

A higidez do registro audiovisual dos depoimentos de testemunhas e do interrogatório do acusado é crucial em qualquer ação penal, porém, assume especial relevo na espécie, em que se trata de delito de falso testemunho.

A despeito disso, os arquivos em questão “
possuem péssima qualidade, inviabilizando a compreensão do que é dito, além de, aparentemente, encontrarem-se cortados/incompletos
”, como consignei no despacho de Id. n. 35692475.

Conquanto tenha sido requisitado ao juízo de origem o encaminhamento de arquivos com melhor qualidade, foram fornecidas tão somente transcrições
parciais
dos depoimentos e do interrogatório, com diversos trechos suprimidos ou assinalados como inaudíveis, além de claramente comprovarem que as gravações estão incompletas.

Nesse contexto, alternativa não há senão a anulação da audiência de instrução e dos atos processuais subsequentes, inclusive a sentença condenatória, para que novas gravações sejam realizadas, desta vez com qualidade superior, a fim de preservar documentalmente a memória daquilo que afirmado sob o crivo do contraditório.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
anulo, de ofício
, a audiência de instrução e os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença condenatória, determinando a devolução dos autos ao juízo de origem que sejam realizadas novas oitivas das testemunhas e interrogatório do acusado; por consequência,
dou por prejudicado
o recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020